Tribunal: TJDFT
Processo: 0709294-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709294-34.2021.8.07.0000 RECORRENTE: TÂNIA BEATRIZ ESMERIO COLOMBELLI RECORRIDO: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. HONORÁRIOS PERICIAIS. VEROSSIMILHANÇA. AUSENTE. ANÁLISE. COMPLEXIDADE. RESOLUÇÃO 232/CNJ. NÃO APLICÁVEL. VALOR ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. A agravante expõe fato e fundamentos jurídicos impugnando o reconhecimento da preclusão, justificando que a decisão inovou a forma de cálculo a ser realizada. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada. 2. A concessão da tutela de urgência resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. 2.1 No caso dos autos não há probabilidade do direito alegado, considerando em análise preliminar, o valor da perícia apresenta-se adequado, não sendo possível a concessão da tutela pretendida. 3. Discute-se o valor homologado a título de honorários periciais, a agravante intenta a aplicação da tabela da Resolução no 232 do CNJ, contudo, tal tabela aplica-se aos casos em que a parte é beneficiária da gratuidade de justiça, não sendo o caso dos autos. 3.1. Assim, compete ao juízo análise da complexidade da perícia, o tempo a ser gasto, a natureza dos quesitos. No caso em análise, razoável o valor homologado. 4. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do agravo interno. Recursos conhecidos e não providos. Decisões mantidas. A recorrente pugna pelo reconhecimento da exorbitância dos valores dos honorários periciais, com vistas à sua redução, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, diante dos prejuízos que vem sofrendo na constrição de seu único bem imóvel. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do STF, a fim de comprová-la. Todavia, deixa de indicar os dispositivos legais supostamente violados. Pede, ao fim, a concessão de gratuidade de justiça. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação do dispositivo de lei federal supostamente violado, pertinente à temática abordada no recurso especial, impede a abertura da instância especial, nos termos da Súmula 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1679525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 22/3/2021). No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo, pois “É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas ou excertos apenas de teses jurídicas.” (REsp 1810189/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030